Tribunal: TJBA
Processo: 8002233-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002233-26.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BENEDITO CARDOSO MIRANDA

Advogado(s)
:
ITALO DE LUCENA SILVA

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR PRECEDIDO DE DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA POSSE DE ARMA DE FOGO E AUTORIZAÇÃO VERBAL DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE MACONHA (178,31G) SUPERIOR A 04 VEZES O PARÂMETRO DO TEMA 506 DO STF. PRESENÇA DE BALANÇA DE PRECISÃO, NUMERÁRIO E ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3. CONCURSO MATERIAL. PENAS FIXADAS EM 03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 01 ANO DE DETENÇÃO, REGIME INICIAL ABERTO. PERDIMENTO DA QUANTIA APREENDIDA DECRETADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da Sentença que absolveu BENEDITO CARDOSO MIRANDA da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, após declarar nulas as provas obtidas mediante busca domiciliar, por suposta violação à inviolabilidade de domicílio.

2. Consta da Peça Acusatória que, no dia 22.01.2024, por volta das 15h00min, em Juazeiro/BA, o denunciado tinha em depósito substância entorpecente do tipo maconha, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e mantinha sob sua guarda espingarda "bate-bucha" de uso permitido, igualmente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

3. O Ministério Público postula a reforma da Sentença, a condenação do Réu em ambos os delitos, o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da minorante no patamar de 1/3 e o perdimento da quantia apreendida em favor da União.

II. Questões em discussão

4. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) a licitude do ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares, ante a discussão sobre a suficiência da denúncia anônima, da confissão espontânea da posse de arma de fogo e da autorização verbal do morador como fundadas razões autorizadoras da busca, à luz do Tema 280 do STF (RE n.º 603.616/RO); (ii) a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo; (iii) a destinação da droga apreendida - tráfico ou uso pessoal -, considerada a quantidade de 178,31g de maconha e os elementos concretos do contexto fático; e (iv) a dosimetria das penas, com especial análise do cabimento e da fração de redução pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), bem como o destino da quantia apreendida.

III. Razões de decidir

5. O ingresso domiciliar foi lícito. A diligência não se fundou exclusivamente em denúncia anônima, mas em conjunto convergente de elementos, qual seja: (a) denúncia anônima circunstanciada, com identificação do Acusado, sua alcunha e localização precisa, apontando tráfico e posse de arma; (b) abordagem em via pública, sem ingresso forçado; (c) confissão espontânea da posse de espingarda - crime permanente em flagrância -, configurando, por si só, fundada razão autorizadora do ingresso; e (d) autorização verbal do morador, confirmada unanimemente pelos 03 (três) policiais militares em juízo.

6. A exigência de consentimento documentado não encontra amparo legal nem jurisprudencial. O STJ firmou que a autorização verbal é suficiente quando os relatos dos agentes são coerentes e compatíveis com as demais provas (AgRg no RHC n.º 200.123/MG, 5.ª Turma, j. 26.02.2025). Esta Câmara, ademais, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito nestes autos (ID 77542796), já reconhecera a legitimidade da diligência, sem que a instrução trouxesse elementos novos a justificar conclusão diversa. Afasta-se a declaração de nulidade probatória.

7. A materialidade é certa: o Laudo Pericial definitivo da droga atestou a presença de THC em 02 (dois) invólucros com massa bruta de 178,31g; o Laudo da arma de fogo confirmou a aptidão da espingarda "bate-bucha" para disparos. A autoria é igualmente incontroversa: os policiais foram uníssonos na descrição dos fatos e o próprio Acusado confirmou, em interrogatório, a posse da arma e da droga.

8. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante da conjugação da (a) quantidade de 178,31g de maconha, superior em mais de 04 (quatro) vezes ao parâmetro de 40g do Tema 506 do STF (RE n.º 635.659/SP), gerando presunção relativa de traficância; (b) balança de precisão em pleno funcionamento; (c) R$ 247,20 em espécie sem comprovação de origem lícita; e (d) arma de fogo apta a disparos no mesmo contexto. O tipo do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é de ação múltipla, prescindindo de prova de efetiva venda.

9. Dosimetria - tráfico de drogas. Primeira fase: circunstâncias judiciais integralmente favoráveis; pena-base fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Segunda fase: ausência de agravantes; presença da atenuante da confissão, que não permite a redução da sanção aquém do mínimo legal, na exegese da Súmula n.º 231 do STJ, de cuja intelecção esta Turma se perfilha; pena intermediária mantida em 05 (cinco) anos de reclusão. Terceira fase: inexistência de causas de aumento; reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), pois o Réu é primário, sem maus antecedentes, sem demonstração de integração em organização criminosa. Aplicada a minorante na fração de 1/3 (um terço), considerando a quantidade de droga, a presença de balança de precisão e a posse concomitante de arma de fogo, revelando maior gravidade concreta da conduta. Pena definitiva: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

10. Dosimetria - posse irregular de arma de fogo. Primeira fase: circunstâncias judiciais integralmente favoráveis; pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), porquanto o Réu admitiu a posse da espingarda tanto na fase policial quanto em juízo; ausentes agravantes. Contudo, fixada a pena-base no mínimo legal, incide o óbice da Súmula n.º 231 do STJ, mantendo-se a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção. Sem causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Pena definitiva: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

11. Concurso material (art. 69 do CP): pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa. Regime inicial aberto (art. 33, § 2.º, "c", do CP). Decretado o perdimento de R$ 247,20 em favor da União (art. 243, parágrafo único, da CF/1988 e art. 63 da Lei n.º 11.343/2006).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e provido. Afastada a nulidade probatória. Sentença absolutória reformada para condenar BENEDITO CARDOSO MIRANDA como incurso nos arts. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e 12 da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Decretado o perdimento de R$ 247,20 em favor da União.

Teses de julgamento
: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões consubstanciadas, cumulativamente, em denúncia anônima circunstanciada, confissão espontânea do morador acerca da posse de arma de fogo e autorização verbal para o ingresso, confirmada por relatos uníssonos dos agentes públicos. 2. A autorização verbal do morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar, dispensando consentimento documentado por escrito ou audiovisual, quando os depoimentos dos policiais são coerentes e compatíveis com o conjunto probatório. 3. A apreensão de quantidade de maconha superior a 04 vezes o parâmetro de 40g fixado pelo STF no Tema 506, associada à presença de balança de precisão, numerário em espécie e arma de fogo no mesmo contexto fático, afasta a alegação de uso pessoal e evidencia a destinação mercantil da droga. 4. É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a modulação da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, quando não consideradas na primeira fase dosimétrica, sem ofensa ao princípio do bis in idem."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, X e XI, e 243, parágrafo único; CP, arts. 33, § 2.º, "c", 44, I, e 69; CPP, arts. 203, 240, § 2.º, 244 e 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, 33, caput e § 4.º, e 63; Lei n.º 10.826/2003, art. 12; Portaria SVS/MS n.º 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Plenário, RE n.º 603.616/RO, Tema 280; STF, Plenário, RE n.º 635.659/SP, Tema 506, j. 26.06.2024; STJ, 3.ª Seção, HC n.º 725.534/SP, j. 27.04.2022; STJ, Tema n.º 1139; STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC n.º 200.123/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.02.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, 6.ª Turma, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC n.º 115.516/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 03.02.2009; TJBA, 1.ª Câm. Crim., 1.ª Turma, Ap. Crim. n.º 0501194-24.2018.8.05.0004, Rel.ª Des.ª Ivone Bessa Ramos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8002233-26.2024.8.05.0146
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado BENEDITO CARDOSO MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial interposto, para
AFASTAR
a declaração de nulidade das provas,
REFORMAR
a Sentença absolutória e
CONDENAR
BENEDITO CARDOSO MIRANDA pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, com o perdimento da quantia de R$ 247,20 em favor da União, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora